Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730405-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REU: DEUSDETE BORGES LANNES D E S P A C H O Despacho de Expediente Ao autor para se manifestar sobre o retorno do Mandado de Citação não cumprido, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator